Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-88.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
-

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" – Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança – Inteligência do artigo 39, I e 46 do CDC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001341-88.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ANTONIO VANDERLEI OCTAVIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-88.2019.8.26.0160 -Voto no 30802
2
Apelação Cível no 1001341-88.2019.8.26.0160
Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Antônio Vanderlei Octaviano
Juiz: Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
Comarca: Descalvado 1a Vara
Voto 30802
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320

Tema 972
“Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença mantida.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica
"Cap. Parc. Premiável"
Falha no dever de
informação, uma vez que não é possível identificar a
real natureza da cobrança Inteligência do artigo 39, I
e 46 do CDC Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
176/187) que julgou parcialmente procedente a “ação revisional de
contrato c/c tutela de urgência”1, ajuizada por Antônio Vanderlei
Octaviano em face de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento, para determinar a revisão do contrato, condenando a
ré a pagar ao autor, na forma simples, os valores cobrados a título de
Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável, a serem corrigidos pela
tabela do TJSP desde a contratação, acrescido de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
1 Valor da causa: R$ 10.463,41 em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
28/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-88.2019.8.26.0160 -Voto no 30802
3
Em razão da sucumbência recíproca,
condenado o autor a arcar com 70% custas e despesas processuais,
bem como com honorários advocatícios de 10% sobre o valor do
contrato, subtraído o proveito econômico obtido, devidos aos patronos
da parte contrária. A ré deve arcar com 30% das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios no valor de
R$1.000,00, porquanto reduzido o proveito econômico obtido pelo
autor.
Nas razões de apelação, a ré alega, em
síntese, a legalidade da cobrança do seguro prestamista e do “Título
de Capitalização Parcela Premiável”.
Recurso respondido (fls. 205/212).
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
12/09/2018, contrato de financiamento de veículo tendo financiado a
quantia de R$ 14.161,30 (catorze mil, cento e sessenta e um reais e
trinta centavos), para pagamento em trinta e seis parcelas de R$
532,00 (quinhentos e trinta e dois reais).
Quanto ao seguro prestamista (R$
979,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-88.2019.8.26.0160 -Voto no 30802
4
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Quanto à cobrança do “Título de
Capitalização
Parcela Premiável” (R$ 202,37) temos que está
configurada prática abusiva, caracterizando a denominada venda
casada, imposta ao consumidor, cuja vedação encontra amparo no
artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, além disso, inexiste
qualquer informação contratual clara sobre o alcance da referida taxa,
conforme determina o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, segue precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA CONTRATUAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Parcial Procedência da Ação - Recurso da ré -
TARIFAS BANCÁRIAS
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc.
Premiável" Falha no dever de informação (inciso III do art.
6o do CDC), uma vez que não é possível identificar a real
natureza da cobrança - Cobrança afastada - Determinação
para devolução simples dos valores pagos a esse título ao
autor - Sentença mantida - REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança legítima - Julgamento em conformidade com
Recurso Especial - Repetitivo tema 958/STJ
Sentença
reformada - Parcial procedência da demanda RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-88.2019.8.26.0160 -Voto no 30802
5
(TJSP; Apelação
1023349-62.2017.8.26.0602;
Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela ré
apelante para R$ 1.500,00.
MARINO NETO
Relator